Tribunal: TJBA
Processo: 8039625-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039625-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AURELIO SOUZA SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame O presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, declinou, de ofício, da competência da Vara de Relações de Consumo, sob o fundamento de que a relação jurídica entre o Agravante e o Sindicato Agravado não é de natureza consumerista. O Agravante sustenta a reforma da decisão, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre o associado e a entidade sindical, para fins de fixação da competência jurisdicional, especificamente se a oferta de serviços pelo sindicato, mediante contraprestação financeira descontada do benefício previdenciário do associado, caracteriza uma relação de consumo. III. Razões de decidir A caracterização da relação de consumo depende do enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, delineados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Embora a finalidade precípua de uma entidade sindical seja a representação e defesa dos interesses da categoria, tal fato não a impede de atuar como fornecedora de serviços no mercado de consumo. Quando o sindicato, extrapolando sua função institucional, oferece aos seus associados um portfólio de serviços remunerados, como assistência jurídica, convênios médicos e cursos, mediante contraprestação, a relação jurídica estabelecida passa a ser regida pelas normas consumeristas. No caso concreto, o Agravante alega que a mensalidade descontada de seu benefício previdenciário destina-se a remunerar um conjunto de serviços ofertados pelo Sindicato Agravado, o que descaracteriza a cobrança como mera contribuição associativa e a enquadra como contraprestação por serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a competência da vara especializada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e firmar a competência da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre sindicato e associado caracteriza-se como de consumo quando a entidade, para além da sua finalidade precípua de representação de categoria, oferece e presta serviços remunerados mediante contraprestação, enquadrando-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Código de Processo Civil, art. 1.015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039625-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AURELIO SOUZA SANTOS e como Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora